Tribunal: STF
Processo: HC 264023
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de furto qualificado. Código Penal Militar. Alegada nulidade da citação por edital. Pleito de absolvição. Inimputabilidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Atipicidade da conduta. Princípio da insignificância. Não incidência. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



     



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Antônio Cezar da Cruz Freitas contra acórdãos do Superior Tribunal Militar, exarados nos autos da Apelação Criminal nº 7000308-21.2023.7.00.0000/RS e dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000191-59.2025.7.00.0000/DF (eventos 3, fls. 32-45 e; 4, fls. 21-31).



    O Paciente foi condenado à pena de 01 ano e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado tentado, tipificado no art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, II, c/c art. 30, II, do Código Penal Militar (evento 3, fls. 32-45).



    No presente writ, a Defesa alega a nulidade da citação por edital, porquanto não exauridas todas as possibilidades de localização do paciente, nos termos do art. 277, parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar, bem como a nulidade de todos os atos processuais subsequentes e a aplicação subsidiária do disposto no art. 366 do Código de Processo Penal. Sustenta que “O oficial de justiça realizou uma única diligência em data única, em 02/08/2022, ainda que tenha adotado providências variadas no mesmo dia para localizar o acusado. Não houve, por conseguinte, tentativas em dias diferentes conforme exigido pela lei“. Argumenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista a inexpressividade do bem jurídico lesado. Aduz a inimputabilidade do paciente por sua condição de dependência química no momento do fato. Requer, em medida liminar, a declaração de nulidade do processo a partir citação por edital. No mérito, pugna pela absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido. 



    Colho a ementa do acórdão da Apelação Criminal nº 7000308-21.2023.7.00.0000/RS (evento 3, fl. 38):



    “DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DPU. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ART. 240, §§ 4º, 5º E 6º C/C ART. 30, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    1. As regras processuais atinentes à matéria de revelia e de citação por edital seguem o rito previsto no CPPM, não cabendo, portanto, a aplicação das regras previstas no Código de Processo Penal comum (CPP), mormente a suspensão do processo e do curso da prescrição na forma do art. 366 do CPP, uma vez que não há lacunas que justifiquem a aplicação subsidiária da norma do Direito Processual Penal Comum. 



    2. A autoria e a materialidade delitivas restaram fartamente comprovadas em face do arcabouço processual. 



    3. A DPU não trouxe aos autos qualquer prova documental ou laudo médico que comprovasse a condição de inimputabilidade do Acusado. 



    4. No caso concreto, a dinâmica dos fatos, a utilização de bicicleta e a escalada de um muro de 3 (três) metros indicam que, ao contrário do alegado pela DPU, o réu encontrava-se em condições de entender o caráter ilícito de sua conduta e de se pautar por ela.



    5. Quanto à invocação de aplicação do princípio da insignificância, no caso concreto, não assiste razão à DPU, posto que a conduta de invasão de área militar, mormente para prática de furtos, absolutamente, não pode ser considerada desprovida de ofensividade, independentemente dos valores patrimoniais dos bens subtraídos.



    6. Preliminar conhecida e não provida. Decisão por maioria. Apelação conhecida e não provida. Decisão por unanimidade.”



    Extraio, ainda, do acórdão recorrido nos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000191-59.2025.7.00.0000/DF (evento 4, fl. 21):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL. DIA ÚNICO. EXAURIENTE. ACUSADO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REVELIA. ART. 412 DO CPPM. SUSPENSÃO. PROCESSO. CONTAGEM. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INCIDÊNCIA. RECURSO. NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 



    1. A previsão do art. 277, parágrafo único, do CPPM, visa fomentar a realização de diligente busca para localizar o acusado e citá-lo pessoalmente. O esgotamento dos meios de sua localização, em dia único, cumpre o objetivo da norma. 



    2. A citação por edital de acusado que esteja em local incerto ou não sabido é imperativa, conforme o art. 277, inciso V, alínea “d”, do CPPM. A medida assegura o direito de o suposto autor do delito conhecer as acusações criminais, o que promove a eficiência jurisdicional, pois evita a paralisação indevida do processo até a realização de citação pessoal. 



    3. O não comparecimento ao processo, após a citação por edital, acarreta a decretação da revelia, à luz do art. 292 do CPPM. Dessa forma, inexiste prejuízo para o prosseguimento do processo e do lapso prescricional, com fulcro nos arts. 412 e seguintes do Diploma Processual Penal Militar. Portanto, há disposição específica acerca da matéria no âmbito da JMU. 



    4. A aplicação das regras previstas no CPP aos processos da JMU (suspensão do processo e do curso da prescrição - art. 366 do CPP) fere a celeridade e outros vetores estruturais da JMU, destacando-se o Princípio da Especialidade. Inexistem lacunas no Ordenamento Processual Penal Militar capazes de justificar, neste tema, a aplicação subsidiária do Direito Processual Penal comum. 



    5. Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão por maioria.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O Superior Tribunal Militar rechaçou a tese defensiva de nulidade da citação por edital do paciente, bem como de possibilidade de aplicação do art. 366 do CPP, ao seguinte fundamento (evento 4, fls. 25-31):



    “O ponto fulcral em debate nos presentes EIN é a regularidade da citação por edital ocorrida no caso sob análise.  Como se viu, a Oficial de Justiça do feito certificou que o réu estava em local incerto e não sabido, após tentativa frustrada de citá-lo pessoalmente.



    O art. 277 do CPPM prevê, como regra, a citação pessoal do acusado por oficial de justiça. E prevê, como exceção, a citação por edital, quando, dentre outras hipóteses, o réu estiver em local incerto e não sabido. Por fim, o parágrafo único impõe ao Oficial de Justiça que, nos casos de réu em local incerto e não sabido, certifique a impossibilidade de citá-lo pessoalmente e o seu motivo, após tê-lo procurado por duas vezes, em dias diferentes. 



    Assim prevê o art. 277 e seu parágrafo único:



    Art. 277. A citação far-se-á por oficial de justiça: 



    [...] 



    V — por edital: 



    a) quando o acusado se ocultar ou opuser obstáculo para não ser citado; 



    b) quando estiver asilado em lugar que goze de extraterritorialidade de país estrangeiro; 



    c) quando não fôr encontrado; 



    d) quando estiver em lugar incerto ou não sabido; 



    e) quando incerta a pessoa que tiver de ser citada.  Parágrafo único. Nos casos das letras a, c e d, o oficial de justiça, depois de procurar o acusado por duas vêzes, em dias diferentes, certificará, cada vez, a impossibilidade da citação pessoal e o motivo. No caso da letra b, o oficial de justiça certificará qual o lugar em que o acusado está asilado. (grifou-se)



    Percebe-se que o objetivo da norma insculpida no parágrafo único do art. 277 é fomentar no Oficial de Justiça a realização de diligente tentativa de realizar a citação pessoal do réu. Busca-se evitar, por exemplo, a realização de citação por edital após apenas uma única tentativa infrutífera do Oficial de Justiça em localizar o réu, sem a devida adoção de diligências complementares que visem à sua efetiva localização. O escopo da norma é evidente: deve-se buscar o esgotamento dos meios de localização do acusado, para tentar promover a sua citação pessoal. No caso concreto, restou cristalino que a Oficial de Justiça agiu com esmero, em ampla e diligente busca pelo réu, mas, mesmo assim, a despeito dos esforços empreendidos, não logrou êxito na realização da sua citação pessoal (Processo relacionado: APM nº 7000037-26.2022.7.03.0303, evento 16, CERT1):



    “[...] CERTIFICO que, em cumprimento à ordem judicial, em 02/08/2022, me dirigi ao Município de Entre-Ijuís/RS e lá, diante da dificuldade de localização do endereço informado, me dirigi à sede da Brigada Militar, sendo extremamente bem atendida pelo Ten Vinícius e o Sd Schimit, que muito além de suas atribuições, colaboraram com esta Oficial de Justiça, prestando informações sobre o citando, conhecido na região como "Toinho" que possui reiteradas e recentes passagens pelo delito de furto, sendo o último em veículo, no dia 26/06/2022, em Santo Ângelo - RS (com flagrante), não mais tendo sido visto. Os Policiais Militares conferiram no sistema informatizado que o citando encontra-se em liberdade e, então, se disponibilizaram a guiar esta Oficial de Justiça nos locais habitualmente frequentados por ele, sendo que todas as pessoas consultadas confirmaram que ele "não tem aparecido faz mais de mês". Após esse roteiro, os Policiais Militares, seguidos por esta Oficial de Justiça, se dirigiram para a residência da Família, na zona rural de Entre-Ijuís/RS (informado no MC, mas que não consta no Mapa da Região e é de difícil localização) e lá encontrei a Srª. Juraci e o Sr. Homero, genitores do citando, que muito abalados relataram desconhecer seu paradeiro e, sob forte emoção, disseram que o filho, além de diversas passagens policiais, teve problemas de violência doméstica com os pais e a irmã, a aproximadamente dois meses, e desde então não dá mais notícias. [...]” (grifou-se)



    Ou seja, é notório que a Oficial de Justiça exauriu as diligências possíveis para se proceder a citação pessoal do réu e, ainda assim, não obteve êxito em seu intento. 



    A Oficial de Justiça não apenas se deslocou ao endereço constante no Mandado de Citação, como também solicitou o apoio de militares da Brigada Militar da região e, então, dirigiram-se a todos os locais habitualmente frequentados pelo réu. 



    Em cada local, todas as pessoas consultadas confirmaram que não sabiam o paradeiro do réu há mais de um mês. 



    Ainda assim, a Oficial de Justiça, com o apoio dos militares que lhe auxiliavam, deslocou-se até a residência da família do réu, localizada em zona rural. 



    No local, encontraram os genitores do acusado, que relataram as passagens policiais do filho, o histórico de violência doméstica dele contra os pais e a irmã, acrescentando que não possuem informações sobre o seu paradeiro há cerca de dois meses. 



    É nítido, portanto, que a Oficial de Justiça absolutamente exauriu todas as possibilidades ao seu alcance de citar pessoalmente o réu.



    A aplicação mecânica e estéril da norma, consistente no retorno, em data diversa, ao mesmo endereço apenas para reiterar a informação de desconhecimento do paradeiro do réu há mais de um mês, revela-se absolutamente inócua e incompatível com o princípio constitucional da eficiência, resultando em dispêndio desnecessário de recursos públicos, sem alteração no desfecho da diligência. 



    A hipótese, portanto, não deixou dúvidas de que o réu estava em local incerto e não sabido, justificando-se a citação promovida por edital, nos termos do art. 277, inciso V, alínea “d”, do CPPM. 



    Por conseguinte, não se reconhece a aduzida nulidade por vício na citação por edital, posto que, em exame aprofundado dos autos, constata-se a realização das devidas diligências para a localização do réu em seu endereço e em todos os locais que costumava frequentar. 



    Estando o réu em local incerto e não sabido, deve ser realizada sua citação por edital, tal qual acertadamente o Juízo a quo procedeu.



    (...).



    A DPU pleiteia o reconhecimento de nulidade da citação por edital e, por consequência, a aplicação, por analogia, da regra contida no art. 366 do CPP comum. 



    Essa norma, em síntese, estabelece que se o acusado, citado por edital, não comparecer em Juízo nem constituir advogado, o processo e o curso do prazo prescricional ficarão suspensos. 



    Como se depreende, a DPU questiona a ritualística empreendida após a citação por edital do réu. Aduz a necessidade de nova tentativa de citação pessoal e, não sendo encontrado o acusado, pugna pela aplicação de dispositivos do processo penal comum. 



    Não assiste razão à Defesa Pública.



    O CPPM tem dispositivo expresso a respeito da situação do acusado que, citado pessoalmente ou por edital, não comparece, sem motivo justificado, para responder ao processo.  Nesse passo, transcreve-se o dispositivo da Lei Processual Penal Militar, no qual a questionada medida judicial encontra-se calcada: 



    Art. 292. O processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou notificado para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado. 



    Nessa esteira, foi irretocável a decretação de revelia do acusado, nos termos do art. 412 do CPPM, abaixo transcrito: 



    Art. 412. Será considerado revel o acusado que, estando solto e tendo sido regularmente citado, não atender ao chamado judicial para o início da instrução criminal, ou que, sem justa causa, se previamente cientificado, deixar de comparecer a ato do processo em que sua presença seja indispensável. 



    Tais dispositivos são perfeitamente aplicáveis ao caso em apreço, não havendo qualquer omissão que possibilite uma eventual integração da norma, nos termos preconizados no art. 3° do CPPM:



    Suprimento dos casos omissos 



    Art. 3º Os casos omissos neste Código serão supridos: 



    a) pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar; 



    b) pela jurisprudência; 



    c) pelos usos e costumes militares; 



    d) pelos princípios gerais de Direito;



    e) pela analogia



    Ou seja, as hipóteses em que a Legislação Processual Penal Militar é omissa admitem a supressão da lacuna por meio das soluções trazidas no próprio CPPM, como, por exemplo, a analogia pleiteada. 



    Contudo, em casos como o presente, em que há plena vigência dos preceitos fixados no CPPM, resta inviável a possibilidade de aplicação subsidiária de disposições oriundas de outros diplomas legais de caráter instrumental. 



    Todos os fatos processuais questionados estão em consonância com a Legislação Processual Penal Militar: i) não se logrou êxito na citação pessoal, em razão de o réu estar em local incerto e não sabido; ii) por consequência, citou-se o acusado por edital; iii) no primeiro ato processual a que deveria comparecer, mas não o fez, o réu foi decretado revel; iv) a partir de então, passou a ser assistido pela DPU. 



    Ressalta-se que a citação por edital é utilizada como meio de garantir que o acusado tenha a devida ciência do processo quando não é possível localizá-lo por meios tradicionais, como a citação pessoal. Logo, é ato fundamental para assegurar o direito de defesa, um dos princípios básicos do devido processo legal. 



    A comunicação editalícia foi criada com base no art. 277, inciso V, alínea “d”, do CPPM, no qual se estipula a ciência processual quando o agente se encontra em lugar incerto ou não sabido.



    No caso dos autos, desde o início da Ação Penal, o acusado não foi encontrado, com paradeiro desconhecido, mesmo após exaustiva diligência em sua busca. 



    A Oficial de Justiça, sequer - nos infrutíferos contatos que manteve com pessoas relacionadas ao acusado ou capazes de trazer notícias do seu destino - obteve qualquer indicação ou dado sobre o seu paradeiro, que possibilitasse citá-lo. 



    Esse contexto revela que o réu se encontrava em local incerto ou não sabido, suscitando evidências de ter eliminado, preventivamente, rastros, pistas, vestígios ou sinais da sua localização. 



    Todo o esforço empenhado pela representante da Justiça Militar, apoiada que foi por militares da Sede Brigada Militar/RS, concluiu-se frustrada. 



    Conforme a Denúncia apresentada pelo MPM, o Ten Vinícius e o Sd Schimidt, brigadistas, prestaram informações sobre o citando, conhecido na região como “Toinho”, o qual tem reiteradas e recentes passagens pelo delito de furto. O último crime foi a subtração de um veículo, em 26.6.2022, em Santo Ângelo/RS, mediante flagrante, não tendo sido mais visto desde então. 



    Na ocasião da diligência exauriente da Oficial de Justiça, conseguiu-se contato, em zona rural, com a família do acusado, que relatou o histórico policial e de violência doméstica dele contra seus pais e sua irmã, os quais afirmaram não possuir informações sobre o seu paradeiro há cerca de dois meses.



    Assim, a citação por edital foi última medida, destinada a dar publicidade ao ato processual e, assim, assegurar ao revel o direito de tomar conhecimento das acusações criminais. 



    A revelia ocorreu em 13.9.2022, quando o acusado não compareceu à audiência para inquirição de testemunha arrolada na Denúncia, conforme os arts. 292 e 412, ambos do CPPM. Desse modo, o Processo seguiu o seu trâmite usual, bem como houve a efetiva designação de defesa técnica. 



    É imperioso ressaltar que a revelia, inserida no âmbito da celeridade constitucional e do devido processo legal, evita a paralisação indefinida do processo por falta de comparecimento do agente delitivo, promovendo, assim, a chamada eficiência jurisdicional. 



    No caso dos autos, a citação por edital e a decretação da revelia respeitaram os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 



    Veja-se que o art. 366 do CPP não alcança a Justiça Castrense, vista a plenitude da incidência dos arts. 277, 282 e 412, todos do CPPM.



    Esse posicionamento reflete a jurisprudência predominante no STM, no sentido da regularidade da citação por edital prevista no CPPM, em face do Princípio da Especialidade, e a não aplicabilidade do art. 366 do CPP à Justiça Castrense, senão vejamos:



    (...).



    A Legislação Castrense foi concebida com o propósito de estruturar a JMU de modo a viabilizar o pleno cumprimento de sua relevante missão constitucional. 



    Considerando-se o elevado interesse público envolvido, especialmente no que tange à preservação da segurança coletiva, impõe-se à Justiça Militar maior celeridade processual em comparação à Justiça comum. Nesse contexto, a dinâmica do Processo Penal Militar, dada a urgência da tutela jurisdicional prestada pela JMU, revela-se incompatível com medidas procrastinatórias. 



    Assim sendo, a JMU torna-se, dentre outros, importante sustentáculo da Defesa Nacional. A preservação do principal instrumento de defesa da sociedade demanda arcabouço normativo menos leniente, apto a resguardar os meios essenciais à manutenção da soberania nacional, a lei e a ordem.  Nesse cenário, a citação editalícia contribui para a oportuna resposta célere da JMU. 



    Portanto, permanece irretocável a disciplina, relativa ao tema, estabelecida no CPPM, revelando-se descabida a aplicação por analogia da regra contida no art. 366 do CPP, dada a completude dos dispositivos da Legislação Processual Penal Militar.



    Ademais, cumpre observar que, desde a decretação da revelia, a Defesa do acusado ficou sob o encargo da DPU. 



    Para além, a instrução criminal desenvolveu-se regularmente sem qualquer mácula a princípio de índole constitucional ou de caráter instrumental.



    Dessa forma, a arguição de nulidade da citação por edital e o pleito de aplicação do art. 366 do CPP comum, e consequente nulidade do processo, não devem prosperar, por falta de amparo legal.”



    Nessa linha, não há falar em nulidade da citação editalícia, porquanto, consoante ressaltado pelo ato dito coator “o acusado estava em local incerto e não sabido, ensejando, portanto, sua citação por edital, na forma do art. 277, inciso V, alínea “d”, do CPPM. Restou sobejo que a Oficial de Justiça exauriu as diligências possíveis para promover a citação pessoal do réu. Apesar do seu diligente esforço, não obteve êxito. Em vista disso, o cumprimento mecânico da norma do parágrafo único do art. 277 do CPPM — consubstanciado no retorno, em data distinta, aos mesmos endereços apenas para reiterar o desconhecimento do paradeiro do réu há mais de um mês — revela-se inócuo e destituído de efetividade. Do contrário, a situação afrontaria o Princípio constitucional da Eficiência, implicando dispêndio desnecessário de recursos públicos, sem qualquer impacto no resultado da medida. Assim, estando o réu em local incerto e não sabido, após a sua exauriente procura por parte de Oficial de Justiça, a realização de citação por edital é correta, inclusive como ato fundamental para assegurar o direito de defesa e proporcionar a celeridade constitucional, promovendo-se, assim, a eficiência jurisdicional. E as regras processuais relativas aos institutos da citação por edital e da revelia seguem as disposições normativas previstas no CPPM. Portanto, inexiste nulidade a ser reconhecida na citação por edital ocorrida no presente feito, uma vez que foram cumpridas as disposições legais previstas nos arts. 277, inciso V, alínea "d"; 292; e 412, todos do CPPM.” (evento 4, fl. 31).



    Desse modo, ressalto que o ato dito coator encontra-se parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte na direção de que “Certificado pelo oficial de justiça que o réu estava em local incerto, a citação por edital é regular”. (HC 173.580 AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.9.2019); “Inviável, na hipótese, reconhecer a nulidade da citação por edital, porquanto, embora sem sucesso, foram realizadas, previamente, as providências necessárias para a citação pessoal do acusado.” (HC 125.304 AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.5.2017); “é ‘válida a citação editalícia, feita com observância das normas legais respectivas, se a citação pessoal não se torna possível, por não se encontrar o réu no endereço residencial indicado nos autos’ (HC nº 106.205/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/5/11)” (HC 205.822 AgR/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022).



    Ademais, para concluir em sentido diverso da instância antecedente quanto ao esgotamento das diligências necessárias à localização do paciente, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012); “averiguar se não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.”. (HC 173.580 AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).



    Em relação à possibilidade de aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal, destaco a entendimento firmado nesta Suprema Corte “Na hipótese, a norma de regência está prevista no art. 292 do Código de Processo Penal Militar, não sendo o caso de se invocar a regra geral da matéria, prevista no art. 366 do Código de Processo Penal, por força do princípio da especialidade. (HC 108.420/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 31.8.2011); “impossibilidade de aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal no âmbito da Justiça Militar. Isso porque a revelia e, por conseguinte, a citação por edital estão previstas no art. 292 do Código de Processo Penal Militar.” (203.997/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade da aplicação subsidiária do artigo 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar. Isto porque ‘O artigo 292 do Código de Processo Penal Militar dispõe a propósito da decretação da revelia quando o acusado citado por edital, não comparecer nem constituir advogado. O artigo 366 do Código de Processo Penal Comum preceitua que “se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional”. A transposição de normas mais benéficas de um para outro sub-ordenamento não se justifica. Não se a pode consumar já no plano normativo se ela não foi anteriormente consumada no plano legislativo. No julgamento do HC n. 86.854, a 1ª Turma desta Corte decidiu ‘não ser possível mesclar os regimes penais comum e castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao réu, sob pena de se gerar um hibridismo normativo, incompatível com o princípio da especialidade’. (HC 91.225/RJ, Rel. Min. Eros Grau).” (HC 223.432/BA, Rel. Min. Roberto Barroso).



    Quanto à tese defensiva de absolvição ante a inimputabilidade do paciente por sua condição de dependência química no momento do fato, a Corte Superior, em sede de apelação, reputou que “A DPU não trouxe, aos autos, qualquer prova documental ou laudo médico que comprovasse à condição de inimputabilidade do Acusado. Infelizmente, de fato, não é incomum que os autores de delitos dessa natureza encontrem-se sob efeito de drogas ou de álcool, todavia, tal situação, por si só, não importa no reconhecimento da inimputabilidade ou do estado de necessidade desses. (...). No caso concreto, a dinâmica dos fatos, a utilização de bicicleta e a escalada de um muro de 3 (três) metros pelo réu indicam que, ao contrário do alegado pela DPU, o Apelante encontrava-se em condições de entender o caráter ilícito de sua conduta e de autodeterminação preservadas.”. (evento 3, fls.43-4).



    Diante do cenário descrito, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. A instância antecedente, a partir da valoração das provas e circunstâncias apuradas atestou que não há indícios mínimos de que a suposta dependência química tenha reduzido a capacidade de compreensão e de autodeterminação do paciente.



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso do ato dito quanto à imputabilidade do paciente, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 



    Quanto à alegada atipicidade da conduta do paciente, da ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado, da aplicação do princípio da insignificância, o Superior Tribunal Militar asseverou que: “Não assiste razão a DPU ao invocar a aplicação do princípio da insignificância, no caso concreto, posto que a conduta de invasão de área militar, mormente para prática de furtos, absolutamente, não pode ser considerada desprovida de ofensividade, independentemente dos valores patrimoniais dos bens subtraídos. Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta Corte quanto à inadmissão da incidência do princípio da insignificância nos delitos de furto ocorridos no interior das organizações militares: (...).”. (evento 3, fl. 44).



    Revelam os autos que o paciente foi processado criminalmente e, posteriormente, condenado, tendo em vista que “[…] No dia 13 de fevereiro de 2022, por volta das 19h40min (período noturno1 ), o denunciado civil ANTÔNIO CEZAR DA CRUZ FREITAS foi flagrado, após ingressar no interior do aquartelamento do Depósito de Subsistência de Santo Angelo-RS mediante escalada, subtraindo para si um alicate, uma lanterna, uma calça camuflada, um cinto e um par de coturnos, todos materiais pertencentes à administração militar (termo de apreensão no evento 01, doc. 01, fls. 12-13). Segundo consta, o denunciado ingressou no aquartelamento escalando um muro de 3m (três metros) de altura, dotado de concertina, localizado na lateral dos fundos da OM, utilizando uma bicicleta de sua propriedade para subir e obter êxito na escalada (auto de constatação de furto qualificado indireto no evento 01, doc. 01, fl. 39, e imagens no mesmo evento e documento, fls. 74-84). Após transitar no interior das instalações militares por cerca de 10min (dez minutos), Antônio Cezar da Cruz Freitas ingressou no almoxarifado, que se encontrava aberto, e retirou os materiais descritos. O furto somente não foi consumado por motivos alheios à vontade do agente, já que sua ação foi observada pelos militares da guarnição de serviço (a exemplo da testemunha Soldado Guilherme Bueno de Lima) por meio das câmeras de segurança (imagens no evento 01, docs. 02-03), tendo o denunciado sido abordado ainda no interior do aquartelamento, já vestindo a calça, o cinto e o par de coturnos, enquanto o alicate e a lanterna se encontravam no interior de sua mochila (imagens no evento 01, docs. 04-05). Igualmente, foram encontrados, já separados para serem levados, uma bateria de caminhão e um macaco hidráulico. No interior da mochila também foi encontrada uma faca de serrinha, cuja propriedade não pode ser determinada. Os materiais, imediatamente apreendidos e prontamente restituídos (auto de restituição n